Tribunal: TJPA
Processo: 0004363-52.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004363-52.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, ANTONETE DOS SANTOS MIRANDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO DE LOCAL DIVERSO DO CONTEMPLADO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatando as informações colhidas nos autos, entendo que, a sentença não merece reforma, pois conseguiu de maneira fundamentada demonstrar que a transferência carece de amparo legal, haja vista que, não há motivação para o ato que transferiu a mesma para a escola da comunidade de Bailique Centro, pois as vagas previstas no edital do concurso público que prestou no se destinavam a preencher cargo na referida comunidade.

2. Além disso, observando o ato de transferência da Administração Pública, o mesmo no esclarece os motivos da designação, simplesmente define a lotação. Portanto, patente a ilegalidade do ato administrativo, pois fere a margem de discricionariedade dada ao gestor público.

3. Sendo assim, a sentença deve ser mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0004363-52.2017.8.14.0007
(Num. 1908699 - Pág. 1 a 5), proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Baião, que nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
ANTONETE DOS SANTOS MIRANDA
em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIÃO E PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO
, julgou procedente o pedido inicial.

Antonete dos Santos Miranda ajuizou ação mandamental contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Educação e pelo Prefeito do Município de Baião, aduzindo que, foi admitida no serviço público no ano de 2007 na função de Professor I Nível I, lotada na Escola Benedito José Ramalho, comunidade de Igarapezinho, na estrada Transcametá, BR 422, onde lecionou por 3 anos, sendo transferida em seguida, a pedido, para a EMEF de Umarizal, que abarcava a localidade de Igarapezinho, sendo que a escola na qual inicialmente fora lotada veio a fechar posteriormente.

Após, a partir de 2010 passou a trabalhar na EMEF de Umarizal, porém a Administração Municipal nunca formalizou a transferência, apesar da impetrante já estar trabalhando na escola há mais de 06 (seis) anos.

Ocorre que em março de 2017 as autoridades impetradas transferiram-lhe da EMEF de Umarizal para a comunidade de Bailique Centro, que no é escola prevista no concurso público que prestou como possível sede de lotação, bem como fica distante cerca de 20 km da Vila de Umarizal, onde reside.

Sendo assim, alegou que a transferência ocorrida em 2017 é abusiva e arbitrária, pois no observou as formalidades da lei, motivo pelo qual requer declaração de sua nulidade e consequente lotação na EMEF de Umarizal, bem como reconhecimento de direito a percepção de gratificação de deslocamento pelo tempo em que está trabalhando na comunidade de Bailique Centro.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da ação.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar (Num. 1908697 - Pág. 1 a 4).

Devidamente notificadas, as autoridades coatoras quedaram-se inertes, conforme certidão (Num. 1908697 - Pág. 9 e 10).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau, opinou pela concessão da segurança (Num. 1908698 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio sentença (Num. 1908699 - Pág. 1 a 5), julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base, inclusive, no artigo 485, inciso I, do NCPC, além dos dispositivos legais e da fundamentação acima, extingo este processo com resolução do mérito e CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante ANTONETE DOS SANTOS MIRANDA, declaro nulo o ato administrativo de transferência da impetrante para a EMEF de Bailique Centro, determinado às autoridades impetradas e ao Município de Baião que procedam à imediata relotação da autora na EMEF de Umarizal.

Enquanto a impetrante no for lotada na EMEF de Umarizal, determino que seja implementado em seu salário, a partir da intimação desta sentença, o percentual de 15% de gratificação por deslocamento previsto no art. 34, I, da Lei Municipal 1.570/2016, extinguindo-se tal dever quando a relotação for efetivada.

Em relação a eventuais valores retroativos, levando em consideração a súmula 269, do STF, que informa no ser o mandado de segurança substitutivo da aço de cobrança, ou seja, no se presta aos fins de aço de cobrança, de forma que a concessão da segurança no produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011), deverá a autora ingressar com a aço competente, caso queira.

Sem honorários de advogado, consoante determina a súmula 512, do STF, a súmula 105, do STJ, e o artigo 25, da lei 12.016/2009.

Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita que defiro à parte impetrante nesta ocasião.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei 12.016/09, devendo o feito ser remetido ao Egrégio TJE/PA, após o decurso do prazo de recurso voluntário.

Caso haja recursos voluntários das partes, os pedidos devem ser processados na forma da lei processual. Em caso de inexistência de recursos voluntários, remetam-se os autos conforme dito acima.

Intimem-se as partes e advogados respectivos, imediatamente, sendo que o Município de Baião deve ser intimado por remessa, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intime-se desta sentença, pessoalmente, o Ministério Público.

Baião, 29 de maio de 2018

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular “

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença, conforme certidão (Num. 1908699 - Pág. 11 e 12),

Os autos subiram, tendo em vista a determinação do juízo de piso na sentença de remessa voluntária, em razão da necessidade da sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, ratificou todos os termos a manifestação apresenta pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (Id. 1908698 – págs. 1/4), para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo. (Num. 2191699 - Pág. 1 a 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do Código de Processo Civil/2015, conheço da remessa necessária e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte resume-se no pleito da autora, ora sentenciada que ajuizou ação mandamental para declarar abusiva e arbitraria a sua transferência ocorrida em 2017 da EMEF de Umarizal para a comunidade de Bailique Centro, por não estar prevista tal escola entre as lotações do concurso público que prestou, além da distância de sua residência.

Pois bem, a controvérsia reside, basicamente, na possibilidade ou não de transferir a autora ora sentenciada para escola não prevista entre as possíveis lotações por ocasião do certame público, além de não ter havido qualquer motivação do Poder Público para o ato.

Constatando as informações colhidas nos autos, entendo que, a sentença não merece reforma, pois conseguiu de maneira fundamentada demonstrar que a transferência carece de amparo legal, haja vista que, não há motivação para o ato que transferiu a mesma para a escola da comunidade de Bailique Centro, pois as vagas previstas no edital do concurso público que prestou no se destinavam a preencher cargo na referida comunidade.

Além disso, observando o ato de transferência da Administração Pública, o mesmo no esclarece os motivos da designação, simplesmente define a lotação. Portanto, patente a ilegalidade do ato administrativo, pois fere a margem de discricionariedade dada ao gestor público.

Ademais, como bem disse o magistrado em sua sentença:

“(...) Nesse sentido, carece de motivaç
ã
o o ato que transferiu a impetrante para a escola da comunidade de Bailique Centro, pois as vagas do concurso público que prestou no se destinavam a preencher cargo na referida comunidade.

O memorando de transferência, constante à fl. 32 dos autos, no esclarece porque a impetrante fora designada para trabalhar na localidade de Bailique Centro, simplesmente se limitando a definir a lotaç
ã
o sem maiores esclarecimentos. Neste ponto há, sem dúvida, ilegalidade do ato administrativo, pois fere a margem de discricionariedade dada ao gestor público.

Ademais, no foi dada a oportunidade de instauraç
ã
o do competente procedimento administrativo para que a administraç
ã
o pudesse tomar a medida de transferência, pois a impetrante é servidora efetiva e, portanto, deveria ter sido oportunizado a ela o correspondente procedimento administrativo com o devido processo legal, a fim de tomar ciência da existência de possibilidade de transferência.

As autoridades impetradas e o Município de Bai
ã
o no apresentaram qualquer manifestaç
ã
o nos autos, em que pese a regular notificaç
ã
o de todos, o que evidencia que no possuem argumentos para contestar os fatos trazidos pela autora.

Em relaç
ã
o ao pedido de pagamento de gratificaç
ã
o por deslocamento, igualmente entendo que a impetrante tem raz
ã
o, vez que seu pedido está baseado na Lei Municipal n.º 1.570/2016 (PCCR da Educaç
ã
o Municipal de Bai
ã
o), a qual em seu art. 34, I, prevê o pagamento de gratificaç
ã
o de 15% sobre o vencimento base quando o servidor tiver que se deslocar de 05km até 20km de distância.

Ora, a situação se enquadra perfeitamente no caso da impetrante, pois conforme informou reside na localidade de Umarizal, onde possui vínculo familiar, e desde que foi transferida para a EMEF de Bailique Centro tem que se deslocar cerca de 20km para poder trabalhar.

Se existe o direito amparado em legislação municipal, no cabe ao gestor público negá-lo à impetrante, já que nitidamente ela se encaixa nos requisitos exigidos pela referida lei. Contudo, este direito irá persistir enquanto a impetrante estiver lecionando na comunidade de Bailique Centro, pois assim que deixar de trabalhar em tal localidade, o direito se extingue.”

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SERVENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE. LOTAÇÃO EM FUNÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. A INVESTIDURA DEVERÁ SEGUIR A LEI DO CERTAME. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 8. Há entendimento firmado no STJ de ser o edital a lei do certame, de maneira a vincular a Administração e os candidatos às disposições nele contidas (TJPE. Remessa necessária nº 5091429. Relator Itamnar Pereira da Silva Junior. Câmara de Direito Público. Dje 04/07/2019)

Sendo assim, a sentença mostra-se escorreita, uma vez que a decisão foi fundamentada com argumentos sólidos, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/07/2020